Tribunal: TJDFT
Processo: 0003524-91.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Intimem-se a defesa de KADU BARBOSA BEZERRA e o assistente de acusação para que apresentem suas contrarrazões, respectivamente. Corrija-se a autuação, fazendo constar as partes em ambos os polos da apelação. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020 Des. Mario Machado Relator